Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-74.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. COBRANÇA DE VALORES APURADOS EM TOMADA DE CONTA ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITO SUBJETIVO PRÓPRIO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei da Ação Civil Pública, Lei no. 7.347/1985, promulgada antes da Constituição Federal, foi criada como mecanismo de defesa eficaz de proteção à tutela coletiva, uma vez que não se exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a qualquer direito e não somente o direito individual. Consolidou-se a necessidade de proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, especialmente em situações que envolvam interesses de relevância pública.
2. Os legitimados do art. 5o da legislação teriam na ação especial um procedimento para salvaguardar bens jurídicos como o meio ambiente, o consumidor, o patrimônio público e outros valores socialmente relevantes.
3. O ente público busca meramente cobrar valores da empresa ré, em virtude do repasse inadequado de valores em contrato administrativo regularmente firmado entre as partes, consoante apurado em Tomada de Contas Especial.
4. Não se dúvida que a parte pode optar pelo processo de conhecimento, consoante disposição própria da lei processual, apesar de possuir um título executivo. Não há motivos, todavia, para ajuizamento de Ação Civil Pública, procedimento especial para salvaguardar direitos coletivos em sentido amplo.
5. Recurso conhecido e não provido.